Tribunal: TJMT
Processo: 1048118-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048118-44.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 375.211.281-68 (RECORRIDO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (RECORRIDO), COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO SEMA (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – COMPROVADA DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO -

SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 para decisão conclusiva no Processo Administrativo n. 000348/2024.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a ilegalidade e abusividade da demora injustificada na análise do processo administrativo, em afronta aos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a extrapolação do prazo máximo de 120 dias para decisão administrativa, conforme previsto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

4. O direito líquido e certo do impetrante é evidenciado pelo atraso injustificado na conclusão do processo administrativo, que ultrapassou o prazo de 120 dias estabelecido no artigo 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a demora excessiva na decisão de processos administrativos caracteriza abuso de poder e ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "
A demora injustificada na análise de processo administrativo caracteriza ato ilegal e abusivo, ensejando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão do procedimento, em respeito aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002511-42.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1007481-32.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11
.
0006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1048118-44.2024.8.11.0041

impetrado por
ERNESTO RIBEIRO NETO,

contra ato praticado pelo

COORDENADOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT,
concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002,

notadamente quanto ao requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 000348/2024
, devendo se pronunciar conclusivamente no prazo de 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII). (Id. 265990795)

Não houve recurso voluntário.

O Juízo “
a quo
” encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário desta sentença,
por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeito o provimento de mérito.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença. (268779753 - Pág. 1/4)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1048118-44.2024.8.11.0041

impetrado por
ERNESTO RIBEIRO NETO,
contra ato praticado pelo
COORDENADOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT
, concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quanto ao requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 000348/2024
, devendo se pronunciar conclusivamente no prazo de 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII).

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “
conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

É cediço que no Mandado de Segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação que doravante será examinada.

Denota-se do caderno processual,

que

Ernesto Ribeiro Neto impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Coordenador da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT.

Narrou na exordial, que
em 16/01/2024
o Impetrante foi autuado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente por supostamente “
destruir, através de

desmatamento a corte raso, 16,35 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
”,
razão pela qual foram lavrados o Auto de Infração n. 3468007324 e Termo de Embargo n. 3468007424. (Id. 265990782 - Pág. 3/6)

Relatou que, assim que notificado, foi apresentada defesa administrativa nos autos do Processo n. 000348/2024,
na data de 23/05/2024
(Ids. 172226947 a 172226953 – autos de origem), na qual sustentava

inexistência do fato gerador, requerendo, ao final, o cancelamento do auto de infração e revogação do termo de embargo.

Contudo, o processo permaneceu paralisado na Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infrações sem a devida análise e prolação de decisão, até a data de impetração do
writ,
em

14/10/2024
(Id. 265990779 - Pág. 1/8),

ultrapassando um período de

mais de 142 dias desde o protocolo da defesa administrativa.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, para determinar que “
[...] observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 000348/2024, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar conclusivamente em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 20 (vinte) dias.[...]”

Sobreveio a sentença,
confirmando a liminar anteriormente concedida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, notadamente quando o requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 000348/2024, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar conclusivamente em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 20 (vinte) dias.

2.2.
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

[...]
(Sic)

Feitas essas considerações, passo ao reexame da sentença
.

Pois bem.

Na hipótese, vislumbro que houve extrapolação ao prazo legalmente previsto de 120 (cento e vinte) dias, que ampara a análise dos processos administrativos, restando escorreitos os fundamentos da sentença.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada em proceder à análise do processo administrativo, restando comprovado o ato coator praticado.

Os documentos acostados nos autos demonstraram que não foram observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos artigos

36 e 37, da Lei Estadual n. 7.692/2002 (
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
).

Preconiza referida legislação estadual que o prazo para a decisão final nos procedimentos administrativos é de 20 (vinte) dias, com o limite máximo de cento e vinte dias para a conclusão dos requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. Vejamos.

[...]

Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...]

VII - para decisão final: 20 (vinte ) dias;

[...]

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

[...]
(Sic - Destaquei)

Outrossim, do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo:

[...]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

[...]

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.
(Sic - Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO.

Havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada.
(N.U 1002511-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob
o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (Destaquei)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu em parte a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025